Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RENÚNCIA AO DIREITO DE AÇÃO. PEDIDO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO E IMPUGNAÇÃO DO EMBARGADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REGRA GERAL. TEMA 1076/STJ. SENTENÇA REFORMADA. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR QUANTO AO PONTO DEVOLVIDO. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/15, constatada divergência entre o acórdão combatido e a orientação firmada por Tribunal Superior em recurso paradigma, necessário o reexame do feito pelo órgão julgador local.
2. O entendimento acerca da necessária observância, pelo julgador, da ordem dos parâmetros legais para a fixação dos honorários sucumbenciais – condenação, proveito econômico, valor da causa e, subsidiariamente, equidade – foi consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nos 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076).
3. Hipótese em que a desistência da ação formulada pela parte Autora, após a citação e a apresentação de impugnação pelo Embargado, impõe a condenação dela ao pagamento de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 3o, II, do CPC/15, considerando o valor atribuído à causa, bem como a jurisprudência pacificada pelo c. STJ, em sede de precedente qualificado.
4. Apelação conhecida e provida. Acórdão integrado.